Tribunal: TCU
Processo: 028.090/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1936/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte, originalmente, em 3/10/2016, ou seja há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 028.090/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Eduardo de Freitas Ramos (XXX.699.389-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 1.7.1.2. que avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício, observando as regras do art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.